Tribunal: TJDFT
Processo: 0014378-06.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0014378-06.2016.8.07.0009 RECORRENTE : DIEGO CARVALHO SILVA RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOLO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME. RÉU REINCIDENTE. ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar eventual alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. IV - O delito previsto no art. 304 do CP é formal, ou seja, se efetiva pelo mero uso do documento falso, independente da produção de resultado, sendo irrelevante que a apresentação do documento ocorra por iniciativa própria ou por solicitação de autoridade. V - Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência e os maus antecedentes determinariam a fixação do regime inicial fechado, consoante art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. Preserva-se o modo semiaberto estabelecido na sentença, em observância ao princípio ne reformatio in pejus. VI - Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos artigos 180, caput, e 304, caput, ambos do Código Penal e 5o, incisos LIV e LVII, da Constituição, alegando a insuficiência de provas de que tinha ciência da origem ilícita do veículo, tampouco que os dados constantes do documento do carro eram falsos. Sustenta que agiu de boa-fé na aquisição bem, e que não tinha conhecimento que o mesmo era oriundo de um furto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 180, caput, e 304, caput, ambos do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao 5o, incisos LIV e LVII, da da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003